Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746198-87.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA Agravado(s) F &amp; REIS MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME e EDUARDO FREIRE DOS REIS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (ID 73111243 do processo n. 0000286-18.2014.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra F &amp; Reis Móveis Comércio e serviços Ltda – ME, indeferiu a reiteração de pesquisa SisbaJud para bloqueio eletrônico de ativos dos executados, ao argumento de que a medida depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Em suas razões recursais (ID 20685665), sustenta o agravante que a decisão combatida não se mostra razoável, pois o Código de Processo Civil, em seu art. 6o, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, a qual não se limita à decisão de mérito, de forma a abranger também ao cumprimento da obrigação imposta ou existente. Noutro vértice, argumenta que, embora exista imóvel penhorado nos autos e que tenha sido determinada a sua reavaliação para a renovação de hasta pública, isso não constitui óbice para a realização da pesquisa de ativos, pois o art. 835, I, do CPC é claro ao dispor que a penhora em dinheiro prefere às demais na ordem de preferência. Além disso, não há garantia de que o imóvel será efetivamente arrematado para servir de pagamento ao débito exequendo. Aduz que, no caso, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão de antecipação da tutela recursal, pois a decisão agravada contraria tanto o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça quanto o deste e. Tribunal, de forma que resta configurada a probabilidade do direito pleiteado. Igualmente, alega a existência de perigo de dano, pois os agravados podem retirar a qualquer momento eventual quantia que tenham depositada em suas contas bancárias. Nesses termos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a renovação de pesquisa de ativos dos executados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 20685667 e 20685668). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre incialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais díspares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo, Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil, consoante preconiza o art. 926 do CPC[3]. Feita essa necessária digressão, anote-se que o cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade de se realizar nova pesquisa via sistemas BacenJud em nome dos agravados, sem que esteja demonstrada a alteração na sua situação econômica. A matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu na data de 14/7/2015, conforme ID 30096447 do feito originário, ou seja, há mais de 5 anos. Assim, a despeito do entendimento adotado anteriormente por esta Relatoria, acolhendo o entendimento turmário, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta aos sistemas BacenJud, ante o considerável prazo transcorrido. Sobre o tema, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Nessa diretriz é o entendimento consolidado desta e. 2a Turma, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão indeferiu o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4. Logo, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na hipótese em que ultrapassado mais de seis anos do requerimento da diligência anterior. 5. Recurso provido. (Acórdão n. 1172331, 07035624320198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no PJe: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CERCA DE TRÊS ANOS. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligência para pesquisa de ativos financeiros do devedor no sistema BACENJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há cerca de 3 (três) anos, cumpria ao Juízo de origem, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, deferir a diligência à sua disposição para pesquisa quanto à existência de valores penhoráveis em nome do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1170298, 07010863220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, impende destacar que a penhora de dinheiro prefere às demais, como preconiza o art. 835, I, do CPC, de maneira que, na hipótese, dadas as evidências apuradas nesse exame preliminar, o indeferimento da pesquisa não contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja renovada a pesquisa de ativos dos executados por meio do sistema SisbaJud. Brasília, 22 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações como princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113. [3] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.